Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735265-12.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANE DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, "b" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO IMPROVIDO. I. In casu, a recorrente prestou concurso para o quadro de Praças do CMBDF, e foi eliminada na prova de natação, porquanto não venceu os 50 metros no prazo fixado no edital (1 minuto e 10 segundos). Argumenta a autora/recorrente, em suma, a impropriedade da “forma, critérios e métodos utilizados para a seleção no qual traduz as arbitrariedades cometidas pela Administração no tocante violação dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade em relação a exigência do teste físico”. II. Em razão da natureza e da intensidade da prova de natação (rápida) e do tempo a ser computado (1 minuto e 10 segundos), não despontam vícios na avaliação do desempenho da recorrente, tampouco desconformidade aos critérios do edital convocatório (Edital n. 001 de 1.7.2016, cláusulas 10.4.3 e ss). III. Não prosperam as alegações de ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, uma vez que o cargo a ser provido é o de Bombeiro Militar, o qual poderá colocar o servidor em situações extremas que exigem preparo físico, dentre as quais nadar em águas de temperatura ambiente ou até mesmo abaixo da estipulada para a realização de esportes. IV. Assim, ante a comprovação de que a recorrente não obteve a performance mínima exigida na prova de natação e ausente qualquer diferença de tratamento aos candidatos, nem erro ou ilegalidade na aplicação da prova pela comissão, forçoso concluir que sua eliminação ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia, a qual estabeleceu critérios uniformes e genéricos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Com efeito, somente se justifica a intervenção judicial na via dos concursos públicos – sobretudo na análise dos resultados – se despontar nítido o desrespeito às normas de regência do certame ou a desigualdade no tratamento dos candidatos e, no caso concreto, está a ocorrer justamente o oposto, ou seja, a eliminação da recorrente visa preservar a higidez das regras atinentes às provas físicas e a necessidade de que todos os candidatos sejam tratados de igual maneira. V. Incólume, pois, a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, ora deferida (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55). ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 30 de Julho de 2019. Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS. Relator”. A recorrente alega violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão ora atacado não teria observado os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a parte pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento dominante da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal